Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723589-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: V. D. S. C. D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido liminar, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento proferida por esta Relatoria. Indefiro, por ora, o pedido liminar e mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da parte agravada (nascido em 09.02.2025), uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o comprometimento do seu estado de saúde, uma vez que se trata de prematuro com quadro de bronquiolite viral aguda]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator